Tribunal: TJPA
Processo: 0802382-05.2019.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10550 - Despacho de Citação
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802382-05.2019.8.14.0000
APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALBERTINO RANGES PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0802382-05.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JAIR MAROCCO

APELADO:
ALBERTINO RANGES PONTES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO AUTOR. LEI Nº 7.772/2013. JUÍZO MONOCRÁTICO EXTINGUIU O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA A RENÚNCIA DA FAZENDA PÚBLICA AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
In casu
, o apelante requereu a extinção do feito, com base na Lei Estadual nº 7.772/13, que autoriza a Fazenda Pública a deixar de ajuizar execuções fiscais de pequena monta, tendo o Juízo Monocrático extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II e III;

II - O fato do recorrente ter requerido a extinção da ação executiva, em razão do valor do crédito tributário ser de pequena monta, não significa que renunciou ao crédito objeto de execução fiscal, que a obrigação foi satisfeita ou houve a extinção total da dívida por qualquer meio, visto que a mencionada Lei trata apenas da faculdade da Fazenda Pública ajuizar ou não a execução;

III - Considerando que não houve, pela Fazenda Pública, renúncia ao crédito tributário devido pela apelada, mas tão somente um pedido de desistência da ação de execução fiscal, esta deve ser extinta sem resolução do mérito, conforme preceitua o art.
485, inciso VIII, do CPC/15;

IV – Recurso de Apelação conhecido e provido, para modificar a sentença guerreada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art
485, inciso VIII, do CPC/15.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá,
que nos autos da Ação de Execução Fiscal, extinguiu a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Estado do Pará, com o objetivo de cobrar o valor de R$ 809,59 (oitocentos e nove reais e cinquenta e nove centavos) do sr. Albertino Rangel Pontos, a título de dívida ativa referente a IPVA.

Durante o decorrer processual, o Estado do Pará requereu a extinção do feito, com base no art. 2° da Lei Estadual n° 7.772/13, tendo em vista o valor atualizado ser inferior a 2.000 UPF-PA.

Na sequência, o juízo prolatou sentença, nos seguintes termos (id n° 1559015):

“O exequente informa a anistia/remissão do débito tributário.

À vista disso, EXTINGO a presente execuço, com fundamento no art. 924, II e III, do NCPC.

Isento de custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se, via DJe. Após, arquive-se com as baixas devidas”.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 1559017).

Em suas razões, afirma que a extinção da ação fundamentada no art. 924, II e III, CPC/15 inviabiliza a possibilidade de cobrança judicial desse mesmo crédito, no futuro, de modo que a extinção deve ser feita sem resolução do mérito, uma vez que houve desistência com fulcro na lei n° 7.7772/13, o que não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 924 do CPC/15.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão guerreada.

Não houve contrarrazões, tendo em vista a ausência de citação do polo passivo no processo de origem.

É o relatório

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Compulsando os autos, constatei que, efetivamente, o apelante peticionou (id n° 1559013), requerendo a extinção do feito, com base na Lei Estadual nº 7.772/13, que autoriza a Fazenda Pública a deixar de ajuizar execuções fiscais de pequena monta, assim consideradas aquelas inferiores a 2.000 UPF-PA (Unidade Padrão Fiscal).

Em decorrência do referido pedido, o
Juízo Monocrático prolatou sentença (id n° 1559015), extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II e III do CPC/15. Entretanto, o fato do apelante requerer a extinção da ação executiva em razão do valor do crédito tributário ser de pequena monta
, não significa que renunciou ao crédito objeto de execução fiscal, que a obrigação foi satisfeita ou houve a extinção total da dívida por qualquer meio, visto que a mencionada Lei trata apenas da faculdade da Fazenda Pública ajuizar ou não a execução.

Por
conseguinte, tendo o recorrente postulado a desistência da ação, esta deve ser extinta sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, inciso VIII, do CPC/15, o qual transcrevo
, in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO.
ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS/DISPOSITIVO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7772/2013. NÃO CARACTERIZADA A RENÚNCIA DO CRÉDITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICABILIDADE DO ART.267, VIII DO CPC/1973.
1- Em execução fiscal, a sentença que julgar extinta a ação com resolução do mérito, impõe a remessa necessária ao juízo ad quem, conforme orientação jurisprudencial
; 2- Considerando que não houve, pela Fazenda Pública, renúncia ao crédito objeto de execução fiscal, mas tão somente pedido de desistência da ação, forçoso reconhecer a alteração dos termos da sentença que julga extinto o processo com resolução do mérito. Aplicabilidade do art.267, VIII do CPC/1973;
3- Reexame Necessário e Apelação conhecidos e desprovidos. (Apelação nº 0015136- 04.2013.8.14.0006; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 29/05/2017; p. DJe 06/06/2017)”

EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO.
ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS/DISPOSITIVO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7772/2013-NÃO CARACTERIZADA A RENÚNICA DO CRÉDITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APLICABILIDADE DO ART.267, VIII DO CPC/1973.

1-Em execução fiscal, a sentença que julgar extinta a ação com resolução do mérito, impõe a remessa necessária ao juízo ad quem, conforme orientação jurisprudencial.

2-Considerando que não houve, pela Fazenda Pública, renúncia ao crédito objeto de execução fiscal, mas tão somente pedido de desistência da ação, forçoso reconhecer a alteração dos termos da sentença que julga extinto o processo com resolução do mérito. Aplicabilidade do art.267, VIII do CPC/1973.

3-Reexame Necessário e Apelação conhecidos e desprovidos.

(2017.02293317-76, 176.150, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-29, Publicado em 2017-06-06)

Outrossim, tendo a sentença monocrática sido prolatada com fulcro no art. 924, II e III do CPC, que demanda a extinção da ação no caso de obrigação satisfeita ou quando o executado tiver, por qualquer outro meio, altero a fundamentação e o dispositivo da referida sentença para o art. o art. 485, inciso VIII, do CPC/15

Dessa forma, em face dos motivos supramencionados, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para modificar a sentença guerreada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com
fundamento no art.

485, inciso VIII, do CPC/15.

É como voto.

Belém,

0
3
de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2020